Tribunal: TJPA
Processo: 0804198-85.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804198-85.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, I, DO CP. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. NECESSIDADE DE SE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A INSTRUÇÃO. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE UMA DÉCADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do CP, pois, em síntese, no 24/09/2010, por volta das 05h, o paciente, munido com uma faca, desferiu um golpe na vítima Waldir Rodrigues da Silva e, após, mesmo a vitima estando viva, a corré Terezinha dos Santos Telles jogou-a em um matagal, tendo evoluído para óbito.

- Não vislumbro constrangimento ilegal na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (fl. 35 ID nº 3033464), de onde se infere que o juízo a quo utilizou como fundamento para a medida extrema a necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução, porque o paciente se encontrava em local incerto e não sabido (foragido por quase uma década), não comparecendo aos atos do processo, denotando seu intento furtivo, permanecendo, assim, até o dia 12/04/2020, quando fora abordado por policiais militares e preso. Por essa razão, a autoridade coatora aplicou o art. 366, do CPP, suspendo o processo e o curso da prescrição, observado o teor da súmula nº 415/STJ.

EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PACIENTE FORAGIGO POR MAIS DE 9 ANOS. PRECEDENTES DO STJ.

- A circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido por quase uma década impede de se cogitar em ausência de contemporaneidade. Isso porque "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO O PACIENTE REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP.

- A Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

- O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão, o que não é o caso.

- A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas balizas relacionadas ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que o paciente apresenta diabetes (fl. 43 ID nº 3033668 – laudo médico particular), necessitando de tratamento a nível ambulatorial e domiciliar, contudo não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

- Destarte, não houve
desrespeito à Recomendação citada, porque o crime fora, também, cometido com violência e grave ameaça à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

- Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR QUASE UMA DÉCADA. REINÍCIO DO CURSO PROCESSUAL APÓS SUA PRISÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em
24/09/2010
. A denúncia fora oferecida em
março de 2012
. Fora decretada a prisão preventiva do paciente e suspensos o processo e o curso do prazo prescricional em 26/08/2014, pois o paciente estava foragido e fora preso somente em 12/04/2020 em abordagem de rotina procedida por policiais militares. Após sua prisão, o processo começou a tramitar regularmente, estando na fase de cumprimento do mandado de citação.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos
prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOSIMAR DA SILVA OLIVEIRA
,
por meio de advogados, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba (processo nº 0001877.50.2010.8.14.0133).

Os impetrantes afirmam que o RMP ofereceu denúncia contra o paciente, atribuindo-lhe a prática de homicídio ocorrido em 24/09/2010. A inicial acusatória fora recebida em 05/03/2012. O paciente nunca fora citado regularmente, pois o endereço em que cumprido o mandado de citação estava desatualizado, devendo a autoridade coatora ter diligenciado junto ao TRE/PA para obter endereço atualizado. Diante disso, acolhendo a manifestação ministerial, o juízo
a quo
, entendendo que o paciente estava se furtando à aplicação da lei penal, suspendeu o curso da prescrição e decretou a prisão preventiva do paciente.

Declinam que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: pai de três filhos, pagando pensão a dois deles, trabalho lícito em duas empresas, cursa a 4ª série no colégio Dom Alberto Galdencio Ramos, primário, bons antecedentes e residência fixa.

Sustentam que o paciente só soube da existência do mandado de prisão contra si ao ser abordado, de rotina, por uma guarnição da polícia militar em 12/04/2020, sendo preso e conduzido à delegacia de polícia.

Argumentam a
extemporaneidade do decreto preventivo
, cumprindo apenas em 2020, ou seja, há quase 10 anos do fato delituoso, ocorrido em 24/09/2010, sem que, nesse período todo, tenha causando embaraço à instrução e andamento processual, destacando que o
paciente é do grupo de risco
para a Covid-19, pois portador de diabetes
(Recomendação62/CNJ)
.

Requerida a revogação dessa custódia cautelar em 18/03/2020, restou indeferida.

Suscitam, assim,
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.
Subsidiariamente, sustentam ser cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(CPP, art. 319), pontuando
excesso de prazo à formação da culpa,
eis que o paciente se encontra custodiado desde o dia 12/04/2020.

Por tais razões, requerem
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugnam pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntam a estes autos eletrônicos documentos de fls. 14-81.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 82-83 ID nº 3034080), as quais foram efetivamente prestadas (fl. 90 ID nº 3042542).

I
ndeferi a liminar
(fls. 94-95 ID nº 3043210).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 97-109 ID nº 3126743).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, o RMP ofereceu denúncia imputando ao paciente a prática do crime previsto no art. 121, §2º, I, do CP, pois, em síntese, no 24/09/2010, por volta das 05h, o paciente, munido com uma faca, desferiu um golpe na vítima Waldir Rodrigues da Silva e, após, mesmo a vitima estando viva, a corré Terezinha dos Santos Telles jogou-a em um matagal, tendo evoluído para óbito.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente
(fl. 35 ID nº 3033464),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
necessidade de se garantir a aplicação da lei penal e a instrução
, porque o paciente se encontrava em local incerto e não sabido
(foragido por quase uma década)
, não comparecendo aos atos do processo, denotando seu intento furtivo, permanecendo, assim, até o dia 12/04/2020, quando fora abordado por policiais militares e preso. Por essa razão, a autoridade coatora aplicou o art. 366, do CPP, suspendo o processo e o curso da prescrição, observado o teor da súmula nº 415/STJ.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Por outro lado, não há que se falar em
extemporaneidade do decreto cautelar (contemporaneidade)
.
A necessidade da prisão preventiva está
intrinsecamente atrelada à contemporaneidade da prática dos fatos criminosos e de condutas novas eventualmente praticadas pelo agente
, que tenham repercussão na apuração do delito.

In casu
, contudo, não há ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, eis que o fato delituoso ocorreu em 24/09/2010 e o paciente ficou foragido até ser preso em 12/04/2020.

De fato, a circunstância de ter o paciente permanecido em local incerto e não sabido por quase uma década impede de se cogitar em ausência de contemporaneidade. Isso porque
"a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
(HC 484.961/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta turma, julgado em 26/2/2019, DJe 15/3/2019).

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.

FUGA. CONTEMPORANEIDADE EXISTENTE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Apresentada fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, consubstanciada na evasão, pois o paciente permaneceu foragido por mais de duas décadas, demonstrando a intenção de se evadir do distrito da culpa, o que já é mais que suficiente para o decreto preventivo, além da gravidade dos delitos em apuração, não há falar em ilegalidade evidente na denegação de liminar na origem.

2. A discussão de prova da fuga admitida para a prisão é indevida pretensão de rediscussão de provas e não falta contemporaneidade quando o risco é justamente pela fuga há muitos anos mantida.

3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 551.369/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 26/02/2020)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PLURALIDADE DE CRIMES. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. ANÁLISE. INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. PACIENTE QUE PERMANECEU EM LUGAR NÃO SABIDO POR DOIS ANOS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Quanto as supostas nulidades arguidas pela defesa de que houve violação à ampla defesa a ao contraditório (uma vez que entende que a prisão preventiva não pode ser decretada apenas com base na confissão do paciente), bem como, que houve contaminação das provas testemunhais produzidas na ação penal principal, em virtude das testemunhas terem manifestado apreciações de cunho pessoal em seus depoimentos, entendo que tais pedidos sequer merecem ser conhecidos, por dois motivos: 1) não cabe, na presente via mandamental, reexame de provas, ante seu rito célere que não comporta dilação probatória, tampouco o direito ao contraditório; 2) por outro lado, a defesa sequer juntou cópia da decisão impetrada, ou mesmo fez qualquer menção ao nome das testemunhas, deixando, também, de anexar cópia da ata da audiência de instrução e julgamento, o que obsta o conhecimento e apreciação dos pedidos. 2. Não há que se falar em extemporaneidade da prisão, já que, diferente do que tentou demonstrar a defesa, a preventiva do réu foi decretada em 2016, dias após a prática dos delitos, no entanto, só foi cumprido em 2018, vez que o réu se encontrava em local incerto e não sabido. 3. Guardadas as limitações inerentes ao remédio constitucional, tem-se, in casu, que os indícios de autoria e a prova de materialidade delitiva, requisitos indispensáveis para o decreto preventivo, não se encontram maculados, tendo o juiz, à época dos fatos, buscado acautelar a ordem pública, na medida em que há indícios de que o paciente integra uma associação voltada à reiterada consumação de crimes de roubo nos municípios de Tucuruí-PA, Breu Branco-PA e Novo Repartimento-PA, os quais contavam com a coautoria dos demais denunciados no processo. 4. Somado a isso, entendo que as circunstâncias do caso concreto demonstram ainda mais a necessidade de acautelamento do paciente, já que por ter permanecido “foragido” demonstra a sua real intenção de se frustrar a aplicação da lei penal. 5. Presentes os requisitos da prisão preventiva, as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus (Súmula n.º 08 deste Tribunal), bem como, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, vez que flagrantemente ineficazes. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HC: 08033737820198140000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 03/06/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 04/06/2019)

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável à Covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe informação no sentido de que o paciente apresenta diabetes
(fl. 43 ID nº 3033668 – laudo médico particular), necessitando de tratamento a nível ambulatorial e domiciliar, contudo
não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Destarte, não houve
desrespeito à Recomendação citada,
porque o crime fora, também, cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa. O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas ou
prisão domiciliar
, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavirus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

2. No caso, a decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva destacou que o paciente responde "por outro crime de homicídio nos autos do processo nº 201781200185 demonstrando sua personalidade voltada para práticas de crimes e sua periculosidade".

Assim, faz-se necessária a segregação provisória como forma de acautelar a ordem pública.

3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (Precedentes).

4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

5. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

6. No caso em exame, o feito vem tendo regular andamento. Ademais, o pequeno atraso para o seu término justifica-se em razão da necessidade de expedição de cartas precatórias e mandado de condução coercitiva para a realização de alguns atos processuais.

7. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que não se admite o revolvimento do material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os estreitos limites de cognição do remédio constitucional. Assim, a alegação de falta de provas acerca da autoria delitiva é inadequada na via eleita, por demandar necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.

8. Ordem denegada.

(HC 512.308/SE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – AMEAÇA E VIAS DE FATO – CRIME DE ELEVADO POTENCIAL OFENSIVO – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INDEFERIMENTO – PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 E 313 DO CPP - RECOMENDAÇÃO DO CNJ - MEDIDAS PREVENTIVAS À PROPAGAÇÃO DO CORONAVÍRUS - SEM DEMONSTRAÇÃO DE QUE PERTENÇA A GRUPO DE RISCO - CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA - ORDEM DENEGADA. 1. Não há falar em revogação da prisão preventiva se o magistrado de primeiro grau, ao decretar a conversão da prisão em flagrante em preventiva da paciente, apontou, de forma fundamentada e concreta, os elementos ensejadores da necessidade dessa medida, sobretudo os destinados à garantia da ordem pública, diante da manifesta gravidade concreta do delito, e para a aplicação da lei penal e instrução criminal, além dos demais requisitos legais estampados no artigo 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso dos autos, as medidas previstas no ato normativo do CNJ, com relação ao Coronavírus, não são recomendáveis ao presente caso, pois, não há comprovação documental técnica capaz de comprovar que o paciente se enquadre no grupo de risco da doença. Além disso, se trata de crime cometido com violência, razão pela qual não se vislumbra a necessidade, por ora, de sua colocação em liberdade pelas razões invocadas. Diante dessas circunstâncias, não há qualquer irregularidade capaz demandar a revogação do decreto prisional. Assim, inexiste constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem.

(TJ-MS - HC: 14048796020208120000 MS 1404879-60.2020.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 20/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2020)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESENTES CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM A NECESSIDADE DA MEDIDA. PANDEMIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. CRIME COMETIDO MEDIANTE VIOLÊNCIA À PESSOA. ORDEM DENEGADA.

1. Presentes os requisitos e pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que fixam os parâmetros para um decreto de prisão preventiva; e, mostrando-se insuficiente a aplicação das medidas cautelares alternativas e menos gravosas do que o cerceamento da liberdade, não se vislumbra constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva regularmente imposta ao paciente.

2. Não obstante a preocupação acerca do contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), as autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da situação e possuem o dever de adotar medidas de prevenção, nos moldes da Portaria Interministerial nº 07/2020 - Ministério da Justiça e Ministério da Saúde.

3. O artigo 8º, § 1º, inciso I, alínea “c”,, da Recomendação nº 62/2020, o próprio Conselho Nacional de Justiça fez ressalvas sobre a excepcionalidade de novas ordens de prisão, mas com a observação de que a decretação de prisão preventiva continua amparada em crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça, o que é o caso dos autos, em que se acusa o paciente de um latrocínio, isto é, a execução de um roubo com a morte da vítima.

4. Ordem denegada.

(TJ-DF 07080007820208070000 DF 0708000-78.2020.8.07.0000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/04/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em
24/09/2010
. A denúncia fora oferecida em
março de 2012
. Fora decretada a prisão preventiva do paciente e suspensos o processo e o curso do prazo prescricional em 26/08/2014, pois o paciente estava foragido e fora preso somente em 12/04/2020 em abordagem de rotina procedida por policiais militares. Após sua prisão, o processo começou a tramitar regularmente, esperando-se o cumprimento do mandado de citação.

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da Covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça, como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU ATUALMENTE FORAGIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

2. "É entendimento pacificado desta Corte Superior que a alegação de excesso de prazo fica superada se estiver o Paciente foragido" (HC n. 476.700/PR, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe 3/6/2019)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC 74.426/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço

da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 04/06/2020